Tribunal: TJDFT
Processo: 0732085-55.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0732085-55.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: BSB PRODUCAO DE ENERGIA SOLAR LTDA, RENATO PETIT CAPUTO DECISÃO INDEFERIMENTO DA ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em cumprimento de sentença, indeferiu o pedido de consulta de bens da parte executada por meio dos sistemas SREI, CENSEC, SIMBA, NAVEJUD, DIMOB, MTE-RAIS e PREVJUD. O exequente/agravante alega, em síntese, que, diante da dificuldade em localizar bens em nome do devedor e do exaurimento das medidas disponíveis, com base no princípio da cooperação, impõe-se o deferimento das providências requeridas como forma de alcançar a satisfação do crédito exequendo, diante do insucesso das pesquisas de bens realizadas. Requer, em antecipação da tutela recursal, seja deferida a pesquisa aos sistemas SREI, CENSEC, SIMBA, NAVEJUD, DIMOB, MTE-RAIS e PREVJUD. Sem razão, inicialmente, o agravante. Não vislumbro a probabilidade do direito alegado, ao menos nesta sede de cognição sumária. Conforme constou da decisão agravada: (...) 1) Incabível o deferimento do pedido de pesquisa pelo SREI, ainda que se considere os princípios da cooperação e razoabilidade, já que a própria parte pode realizar a pesquisa. 2) A CENSEC não inclui informações sobre bens de titularidade do devedor e não tem a finalidade de funcionar como repositório de registro de bens, direitos e obrigações ou de auxiliar na pesquisa de bens de devedores, razão pela qual este Tribunal de Justiça possui jurisprudência sedimentada no sentido de que é incabível a utilização da CENSEC no intuito de pesquisa de bens para penhora. 3) A pesquisa pelo SIMBA já está englobada pelo SISBAJUD, assim como os dados do NAVEJUD são consultados por meio do SNIPER, tornando desnecessárias as pesquisas. 4) O sistema MTE-RAIS contém informações acessíveis diretamente pelo credor, não sendo necessária a intervenção judicial para a obtenção dos dados pretendidos. 5) O sistema PREVJUD destina-se exclusivamente a demandas previdenciárias, sendo inadequado para a obtenção de informações financeiras do executado. 6) Em relação ao sistema DIMOB é inviável o acolhimento de pedido genérico sem qualquer fundamentação de expressão financeira, patrimonial imobiliária e de embarcações que possa justificar a realização da busca. No caso, tanto o Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis – SREI quanto ao MTE-RAIS (Relação Anual de Informações Sociais apresentada pelas empresas empregadoras ao Ministério do Trabalho e Emprego) são acessíveis a qualquer pessoa, não se justificando a pretendida intervenção judicial. Nesse sentido: “(...) 3 – SREI. O sistema é acessível por qualquer interessado mediante o pagamento dos emolumentos pertinentes às serventias extrajudiciais, salvo em relação aos beneficiários da justiça gratuita, aos quais é autorizada a pesquisa por meio do Poder Judiciário. (...)” (Acórdão 1807625, 0742694-68.2023.8.07.0000, Relator(a): AISTON HENRIQUE DE SOUSA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 25/01/2024, publicado no DJe: 05/02/2024.) “(...) 5.1. Por sua vez, em relação ao MTE/RAIS, verifica-se que é sistema que pode ser consultado pelo credor sem o auxílio do Poder Judiciário, sendo desnecessária a intervenção judicial para a obtenção dos dados que os agravantes pretendem ter acesso. (...)” (Acórdão 1868397, 0708139-88.2024.8.07.0000, Relator(a): ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 22/05/2024, publicado no DJe: 07/06/2024.) Já em relação à Central Eletrônica Notarial de Serviços Compartilhados – CENSEC, tal plataforma não se destina à pesquisa de bens, assim como a Declaração de Informações sobre Atividades Imobiliárias – DIMOB. Confira-se: (...) 2. A Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados – CENSEC, criada pelo Provimento 18/2012, da Corregedoria Nacional de Justiça, com o objetivo implantar um sistema de gerenciamento de dados relativos a testamentos, procurações e escrituras lavradas em serventias extrajudiciais, não se confunde nem se equipara a uma ferramenta de consulta de bens móveis ou imóveis para passíveis de constrição. (...) (Acórdão 1943464, 0717462-20.2024.8.07.0000, Relator(a): JANSEN FIALHO DE ALMEIDA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 07/11/2024, publicado no DJe: 26/11/2024.) (...) III. A Declaração de Operações Imobiliárias – DOI e a Declaração de Informações sobre Atividades Imobiliárias – DIMOB, instituídas pela Receita Federal com o fim de fiscalizar negócios jurídicos imobiliários, não constituem repositórios de dados dominiais de imóveis afetos ao registro imobiliário. (...) (Acórdão 1360155, 0750734-44.2020.8.07.0000, Relator(a): JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 29/07/2021, publicado no DJe: 13/08/2021.) Quanto ao Sistema de Investigação de Movimentações Bancárias – SIMBA, “trata-se de ferramenta que busca identificar fraudes, especialmente as financeiras, mas que não identifica o patrimônio do devedor, apenas aponta as movimentações financeiras realizadas” (Acórdão 1762335, 0740798-24.2022.8.07.0000, Relator(a): ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 21/09/2023, publicado no DJe: 18/10/2023.). Por sua vez, a plataforma NAVEJUD, do Sistema de Gerenciamento de Embarcações da Marinha do Brasil – SISGEMB foi concebida para processos de penhora de embarcações, sendo alcançada pelo Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos – SNIPER, já utilizado. Por fim, quanto ao PREVJUD (Serviço de Informação e Automação Previdenciária), sua utilização “é restrita às ações de natureza previdenciária, não sendo possível seu uso para pesquisa de possíveis vínculos empregatícios dos devedores” (Acórdão 1931753, 0724944-19.2024.8.07.0000, Relator(a): AISTON HENRIQUE DE SOUSA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 03/10/2024, publicado no DJe: 17/10/2024.). O agravante, por sua vez, não contrapôs nenhum dos fundamentos da decisão agravada acerca da desnecessidade e da ineficácia das medidas pretendidas, não sendo suficiente a invocação do dever de cooperação ou a afirmação de que vem diligenciando, sem sucesso, na tentativa de localização de bens penhoráveis do devedor. Também não está demonstrado o risco de dano iminente ao agravante que não possa aguardar ao menos o julgamento do agravo de instrumento pelo colegiado. Ante o exposto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator